Tribunal: TJDFT
Processo: 0718091-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718091-91.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: IAGO DA CONCEICAO RODRIGUES, ELIANA FERNANDES SOUZA AGRAVADO: ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI DECISÃO IAGO DA CONCEICAO RODRIGUES e ELIANA FERNANDES SOUZA interpuseram agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão proferida na ação de rescisão contratual c/c pedidos de restituição de importâncias pagas e indenização por danos morais movida contra ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, que indeferiu tutela provisória de urgência para suspender o pagamento das prestações, in verbis: “1. Cuida-se de ação de rescisão contratual, com pedido de tutela de urgência, movida por IAGO DA CONCEIÇÃO RODRIGUES e ELIANA FERNANDES SOUZA em desfavor de ANOVA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS. 2. Relata a parte autora, em síntese, ter celebrado com a ré contrato de promessa de compra e venda de imóvel de futura unidade autônoma condominial em 17/1/2024, com previsão de entrega em 30/1/2024, mas que, até o momento, o imóvel não foi entregue. 3. Requer, assim, a título de tutela de urgência, a suspensão dos pagamentos das parcelas devidas, bem como seja a ré compelida a não efetuar qualquer tipo de cobrança relacionada ao contrato, inclusive de inscrever o seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. 4. É o breve relatório. Decido. 5. Determina o artigo 300 do Código de Processo Civil a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. 6. No caso em apreço, tenho que não se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida. 7. Não se revela possível, ao menos neste incipiente estágio da cognição processual, verificar se de fato houve o atraso alegado na entrega do imóvel, especialmente considerando que a avença foi voluntariamente firmada em 17/1/2024, pouquíssimos dias antes do prazo inicialmente previsto para a entrega, 30/1/2024, já sendo plenamente possível aos autores, à época, vislumbrar a possibilidade de eventual atraso. Afora isso, há expressa previsão contratual de prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta dias) para a conclusão do empreendimento. 8. Afastada, assim, a probabilidade do direito, e não sendo cabível impedir que a parte prejudicada tome as medidas restritivas para o cumprimento do contrato entabulado, inclusive a cobrança de valores pecuniários pendentes ou a inclusão do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, indefiro o pedido de tutela de urgência. 9. Sem prejuízo, emende-se a inicial para os seguintes fins: 9.1. Esclarecer o ajuizamento da demanda nesta Circunscrição Judiciária, considerando a localização do imóvel e foro de eleição. 10.2. Considerando que a presunção a que alude o artigo 99, §2o, do CPC é meramente relativa, visto que pode ser validamente afastada, na forma do que dispõe o §3o do mesmo dispositivo, junte-se aos autos cópias dos extratos bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade, para apreciação do pedido de gratuidade de justiça. Alternativamente, recolham-se as custas iniciais. 11. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de pena de indeferimento, ou, cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC, conforme o caso.” Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça aos agravantes-autores, neste recurso, pois a condição econômica retratada pelos documentos é compatível com a declaração de hipossuficiência, na acepção da lei, para concessão do benefício. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Os agravantes-autores celebraram com a agravada-ré, em 17/1/2024, instrumento particular de promessa de venda e compra futura de unidade autônoma condominial (id. 195330074, autos originários), tendo por objeto o Apartamento 303 do Bloco B, localizado no Lote 13 da Quadra 5 do Loteamento Chácaras Anhanguera Gleba “A”, em Valparaíso de Goiás/GO, com 1 vaga de garagem descoberta. O valor do negócio foi de R$ 138.574,80, e, até o ajuizamento da ação, os agravantes-autores afirmam que pagaram o valor total de R$ 11.814,24, relativo à entrada à vista (R$ 8.845,20) e prestações (R$ 737,10, cada uma) (id. 195330063, pág. 5, autos originários). A causa de pedir do pedido de tutela de urgência para suspensão dos pagamentos ajustados é que a agravada-ré está em atraso com o prazo de entrega do imóvel. O contrato prevê, na cláusula 7.1 que o “Prazo para obtenção do AUTO DE CONCLUSÃO DA OBRA (“PRAZO DO HABITE-SE”) é o seguinte: 30/01/2024” (id. 195330074, pág. 4, autos originários). Além de os agravantes-autores terem celebrado o contrato aproximadamente 13 dias antes do prazo para a entrega da obra, circunstância em que, como ressaltado pelo MM. Juiz, seria “plenamente possível aos autores, à época, vislumbrar a possibilidade de eventual atraso”, constata-se que a cláusula 7.1.1 estabeleceu prazo de tolerância de até 180 dias (id. 195330074, pág. 4, autos originários). Os agravantes-autores afirmam ainda que “a Requerida está sob investigação nos autos do Inquérito Policial 0700062-34.2022.8.07.0009 e destaca-se que na cláusula 2.1.2 dos contratos, a Requerida informa que existe memorial de incorporação e matrícula junto ao Cartório de Registros de Imóveis de Valparaíso de Goiás/GO, sendo a informação mentirosa, pois nunca foi registrado em nome da Requerida” (id. 195330063, pág. 6, autos originários) e que já existem outras ações de rescisão contratual ajuizadas também pelo atraso na entrega da obra. Quanto ao argumento relativo à noticiada investigação policial, não há qualquer documento comprobatório da alegação, tampouco que se relacione com o contrato objeto da lide. Em relação ao fato de existirem outras ações de rescisão contratual em curso, também não há demonstração, além do que tal circunstância não configuraria fundamento jurídico ou legal para autorizar a suspensão liminar dos pagamentos do contrato objeto da lide. Nesses termos, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-ré para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 7 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora